Tribunal: TJMT
Processo: 1007899-43.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1007899-43.2023.8.11.0002
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. RECURSO DA OPERADORA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TEMA 1.082 DO STJ. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA PELA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ OBJETIVA E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. CONSUMIDORA IDOSA EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A decisão de origem determinou a manutenção do plano de saúde e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que a rescisão unilateral durante internação hospitalar configuraria conduta abusiva.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da legalidade do cancelamento do contrato, ao argumento de que a beneficiária não possuía vínculo empregatício com a empresa estipulante, o que configuraria fraude e perda das condições de elegibilidade, nos termos da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS; (ii) afastamento da condenação por danos morais, sob o fundamento de inexistência de ato ilícito; (iii) subsidiariamente, redução do quantum indenizatório; (iv) revisão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a observância do princípio da dialeticidade recursal, cuja violação foi alegada em sede de contrarrazões; (ii) examinar a legitimidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial promovida pela operadora, sob o fundamento de fraude e perda de elegibilidade da beneficiária; (iii) analisar a configuração de danos morais decorrentes do cancelamento do plano durante internação hospitalar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna os fundamentos da sentença mediante argumentação específica, ainda que por meio de reiteração de teses já apresentadas, desde que dirigidas aos fundamentos decisórios e aptas a demonstrar a incorreção do julgamento.
5. Incumbe à operadora de plano de saúde verificar a elegibilidade do beneficiário no momento da contratação, o que torna inadmissível a exclusão posterior, sob o argumento de que o usuário não satisfaz requisitos que a própria operadora se omitiu em apurar, sem prova concreta e específica de fraude praticada pelo beneficiário.
6. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, salvo inadimplência, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta (Tema n. 1082, STJ).
7. O cancelamento indevido de plano de saúde, praticado de forma abrupta e sem notificação prévia, contra consumidora idosa internada, configura ato ilícito qualificado que transcende o mero inadimplemento contratual e gera dano moral presumido, porquanto a privação inesperada da cobertura assistencial em momento de acentuada vulnerabilidade física atinge diretamente a dignidade, a segurança e a tranquilidade psíquica da beneficiária.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 6o; Lei n. 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, arts. 85, § 2o, 86 e 932, III; RN ANS n. 557/2022, art. 24, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n. 1.082, AREsp 1.727.461/DF, REsp 2.164.372/DF; TJMT, ApCiv 1039464-60.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007899-43.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALDA SANTANA DE FREITAS - CPF: 104.260.271-91 (APELADO), JOSE REYNALDO DOS SANTOS FONSECA - CPF: 049.977.708-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO EMPRESARIAL. RECURSO DA OPERADORA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. TEMA 1.082 DO STJ. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA PELA ESTIPULANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA BENEFICIÁRIA. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO A BOA-FÉ OBJETIVA E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. CONSUMIDORA IDOSA EM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. A decisão de origem determinou a manutenção do plano de saúde e condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, ao fundamento de que a rescisão unilateral durante internação hospitalar configuraria conduta abusiva.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da legalidade do cancelamento do contrato, ao argumento de que a beneficiária não possuía vínculo empregatício com a empresa estipulante, o que configuraria fraude e perda das condições de elegibilidade, nos termos da Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS;
(ii)
afastamento da condenação por danos morais, sob o fundamento de inexistência de ato ilícito;
(iii)
subsidiariamente, redução do
quantum
indenizatório;
(iv)
revisão da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a observância do princípio da dialeticidade recursal, cuja violação foi alegada em sede de contrarrazões;
(ii)
examinar a legitimidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial promovida pela operadora, sob o fundamento de fraude e perda de elegibilidade da beneficiária;
(iii)
analisar a configuração de danos morais decorrentes do cancelamento do plano durante internação hospitalar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Atende ao princípio da dialeticidade recursal o apelo que impugna os fundamentos da sentença mediante argumentação específica, ainda que por meio de reiteração de teses já apresentadas, desde que dirigidas aos fundamentos decisórios e aptas a demonstrar a incorreção do julgamento.

5. Incumbe à operadora de plano de saúde verificar a elegibilidade do beneficiário no momento da contratação, o que torna inadmissível a exclusão posterior, sob o argumento de que o usuário não satisfaz requisitos que a própria operadora se omitiu em apurar, sem prova concreta e específica de fraude praticada pelo beneficiário.

6. A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, salvo inadimplência, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta (Tema n. 1082, STJ).

7. O cancelamento indevido de plano de saúde, praticado de forma abrupta e sem notificação prévia, contra consumidora idosa internada, configura ato ilícito qualificado que transcende o mero inadimplemento contratual e gera dano moral presumido, porquanto a privação inesperada da cobertura assistencial em momento de acentuada vulnerabilidade física atinge diretamente a dignidade, a segurança e a tranquilidade psíquica da beneficiária.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2o, 3o e 6o; Lei n. 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, arts. 85, § 2o, 86 e 932, III; RN ANS n. 557/2022, art. 24, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema n. 1.082, AREsp 1.727.461/DF, REsp 2.164.372/DF; TJMT, ApCiv 1039464-60.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela requerida
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1007899-43.2023.8.11.0002, ajuizada por
ALDA SANTANA DE FREITAS
.

Na
origem
, a apelada expôs que contratou plano de saúde junto à apelante (carteira n. 0 994 209925962000 4) e que, em 22/fevereiro/2023, foi internada no Complexo Hospitalar de Cuiabá com diagnóstico de traqueobronquite aguda, apresentando sintomas como falta de ar, dores abdominais e diarreia.

Sustentou que, durante a internação, teve a solicitação de exame de colonoscopia negada em 28/fevereiro/2023, sob a justificativa de cancelamento do plano, sem qualquer aviso prévio ou oferta de migração para outro plano similar, o que a obrigou a assinar termo de responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares no valor de R$ 7.079,83 (sete mil e setenta e nove reais e oitenta e três centavos). Diante do cenário fático narrado, alegou a abusividade da rescisão unilateral sem notificação prévia enquanto se encontrava hospitalizada.

Requereu, em sede de tutela de urgência e no mérito, o restabelecimento da cobertura, a declaração de nulidade da rescisão unilateral, o reembolso dos valores despendidos e indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 338571927).

A liminar pleiteada foi deferida (id. 338571944).

Na
contestação
, a apelante arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e atribuiu a responsabilidade à estipulante “
Cobremos Consultoria e Cobrança Ltda.
”. No mérito, requereu a improcedência da obrigação de restabelecer a cobertura e refutou o pedido de danos materiais e morais, por ausência de ato ilícito.

Nessa linha, defendeu a legalidade da rescisão contratual e afirmou que a parte autora não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para figurar como beneficiária do plano. Explicou que a regulamentação da ANS exige que os beneficiários de plano coletivo empresarial possuam vínculo empregatício ou estatutário com a empresa estipulante. Aduziu que, ao analisar os beneficiários vinculados ao contrato coletivo, identificou diversas irregularidades, entre elas a presença de segurados sem vínculo trabalhista e inconsistências nos dados cadastrais.

Desse modo, asseverou que notificara a empresa estipulante em 03/fevereiro/2023, e solicitou a apresentação de documentação comprobatória da elegibilidade dos segurados, mas não recebeu resposta. Em vista da ausência de comprovação de vínculo empregatício, rescindiu o contrato coletivo em conformidade com as cláusulas contratuais e normas da ANS (id. 338572863).

Houve
impugnação à contestação
, na qual a apelada refutou a tese da defesa e reafirmou que a rescisão unilateral foi ilegal e abusiva. Sustentou que foi vítima de fraude praticada por corretores de plano de saúde, pois não possuía conhecimento de que o serviço contratado era empresarial, uma vez que não recebeu o contrato, mas somente a carteira (id. 338572876).

A
sentença
, integrada por decisão de embargos de declaração, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para determinar a manutenção do plano e condenar a ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros (Taxa Selic) e correção monetária (IPCA), conforme Lei n. 14.905/2024. Indeferiu os danos materiais por ausência de prova do pagamento. Distribuiu a sucumbência de forma recíproca (50% para cada), com honorários de 20% sobre o valor da condenação

O Juízo singular fundamentou que, embora seja possível a resilição em planos coletivos, aplica-se ao caso o Tema 1.082 do STJ, que veda o cancelamento enquanto o beneficiário estiver internado ou em tratamento médico garantidor da sobrevivência. Reconheceu a falha no dever de informação pela ausência de notificação prévia à consumidora (ids. 338572883 e 338572890).

Nas
razões recursais
, a apelante requer a reforma da sentença para afastar a obrigação de manutenção do plano de saúde e de pagamento de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório. Além disso, questiona a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, visto que a sentença contém obrigação ilíquida (obrigação de fazer) e outra líquida (danos morais), requerendo que os honorários sejam expressamente fixados sobre o valor da indenização por danos morais.

Para subsidiar seus pleitos, sustenta a legalidade do cancelamento do contrato, amparada na Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS. Argumenta que a apelada, pessoa idosa (74 anos) e aposentada, não possuía vínculo empregatício com a estipulante (empresa sediada no Rio de Janeiro), o que configura fraude e perda das condições de elegibilidade. Assevera que notificou a estipulante em 03/fevereiro/2023 e que agiu no exercício regular de direito (id. 203059111).

Em sede de
contrarrazões
, a parte apelada suscita, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da sentença, invocando sua boa-fé contratual e a aplicação do Tema 1.082 do STJ, dado o risco de vida decorrente da interrupção do tratamento da traqueobronquite aguda. Sustenta que a apelante se limitou a alegar cancelamento por ausência de vínculo empregatício e suspeita de fraude, mas que a beneficiária de boa-fé não pode ser responsabilizada pela suposta fraude perpetrada pela estipulante (id. 338572893).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Cuida-se de apelação cível interposta pela requerida
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
ALDA SANTANA DE FREITAS
.

A sentença determinou a manutenção do plano de saúde e condenou a requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 por danos morais, com incidência de juros pela Taxa Selic e correção monetária pelo IPCA. Indeferiu o pedido de danos materiais por ausência de prova do pagamento. Em razão da sucumbência recíproca, distribuiu os ônus na proporção de 50% para cada parte, com honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

A pretensão recursal cinge-se a verificar a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por ausência de vínculo empregatício da beneficiária com a estipulante; a configuração do dever de indenizar por danos morais e a adequação do
quantum
arbitrado; e a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em sede de contrarrazões, a apelada suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e postulou o não conhecimento do recurso.

A preliminar não comporta guarida.

O princípio da dialeticidade, preconizado no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente demonstre o desacerto da decisão impugnada mediante argumentação específica que confronte os fundamentos que a sustentam, sob pena de não conhecimento do recurso.

Essa exigência visa a garantir a regularidade do contraditório e a efetividade do duplo grau de jurisdição, na medida em que permite ao julgador compreender precisamente as razões pelas quais a decisão merece reforma.

Contudo, esse princípio deve ser interpretado de forma razoável. A exigência de impugnação específica não corresponde, necessariamente, à argumentação inédita ou extensa digressão jurídica, pois basta que o recorrente articule fundamentos aptos a demonstrar a incorreção do julgamento, ainda que de modo sintético ou mediante reiteração de argumentos já apresentados, desde que dirigidos especificamente aos fundamentos decisórios.

Nesse sentido, este Sodalício possui entendimento de que a reiteração de fundamentos já apresentados não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que dirigida à decisão recorrida com fundamentação específica (ApCiv 1039464-60.2025.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, relatora Desembargadora Maria Helena Gargaglione Povoas, julgado em 17/12/2025).

Assim, a reiteração argumentativa, quando articulada de modo a confrontar os fundamentos decisórios, revela-se estratégia defensiva legítima e compatível com o dever de impugnação específica.

No caso em exame, a apelante apresentou razões recursais que enfrentam diretamente os fundamentos adotados na sentença. Com efeito, impugnou a caracterização da abusividade da rescisão contratual, discorreu sobre a ausência de vínculo empregatício da apelada com a estipulante, invocou a Resolução Normativa n. 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar para justificar a legalidade do cancelamento, e questionou a configuração dos danos morais.

Verifica-se, portanto, que o recurso observou a correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões de inconformismo, o que permitiu o pleno exercício do contraditório e viabilizou a adequada delimitação da devolutividade recursal.

Portanto, rejeito a preliminar suscitada e conheço do recurso interposto.

A controvérsia recursal reside, essencialmente, na verificação da legitimidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial promovida pela apelante, sob o fundamento de que a apelada não possuía vínculo empregatício com a pessoa jurídica estipulante.

A Resolução Normativa n. 557/2022 da ANS disciplina os planos privados de assistência à saúde coletivos e estabelece, em seu artigo 24, a possibilidade de a operadora excluir ou suspender a assistência à saúde dos beneficiários, sem a anuência da pessoa jurídica contratante, na hipótese de perda do vínculo do titular com a pessoa jurídica estipulante ou de ocorrência de fraude.

Ocorre que a possibilidade de rescisão unilateral não confere à operadora prerrogativa plena para cancelar contratos, de forma irrestrita e abrupta, quando constatada que houve negligência na averiguação dos requisitos para elegibilidade, ausente demonstração de má-fé da beneficiária.

Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou no AREsp 1.727.461/DF o entendimento de que cabe à operadora de plano de saúde a verificação da elegibilidade no momento da contratação, pois é inadmissível que promova, posteriormente, a exclusão do beneficiário sob o argumento de que não satisfaz os requisitos mínimos que a própria operadora se omitiu em apurar.

A Corte Cidadã apontou a necessidade de prova concreta e específica da prática de fraude por parte do beneficiário, que requer prova robusta, individualizada e inequívoca, sobretudo ante a gravosa consequência da supressão da assistência à saúde (AREsp 1.727.461/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025).

Além disso, no julgamento do REsp n. 2.164.372/DF, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a fraude praticada por terceiro não exime a operadora de realizar a prévia notificação do usuário de boa-fé, antes de excluir ou suspender o serviço de assistência à saúde.

Assim, antes de aprovar a inclusão do usuário como segurado, incumbe à operadora aferir se este preenche os requisitos aptos a enquadrá-lo no plano coletivo empresarial, mediante a análise da efetiva existência de vínculo com a empresa estipulante. A negligência em verificar a condição de elegibilidade não pode resultar no desamparo repentino do beneficiário que adimplia regularmente suas mensalidades sob a chancela da própria operadora.

Na hipótese dos autos, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva prática de fraude por parte da beneficiária. Limita-se a afirmar a ausência de vínculo empregatício e a existência de irregularidades no contrato firmado com a estipulante, sem, contudo, apresentar prova concreta e individualizada de que a apelada teria agido de má-fé ou participado conscientemente de qualquer conduta ilícita.

A apelada, pessoa idosa de 74 anos e aposentada, relatou que
contratou o plano por intermédio de corretores, sem receber o contrato ou ter co-
nhecimento de que se tratava de modalidade empresarial. Essa circunstância
evidencia sua condição de vítima, e não de partícipe, do esquema fraudulento
eventualmente engendrado pela estipulante.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.082, firmou entendimento no sentido de que, ressalvada a hipótese de inadimplência, a operadora de plano de saúde coletivo, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade do tratamento médico do beneficiário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física.

Na hipótese, a apelada foi surpreendida com o cancelamento do plano de saúde enquanto se encontrava internada no Complexo Hospitalar de Cuiabá, em tratamento de traqueobronquite aguda, condição clínica que demandava acompanhamento médico contínuo.

A interrupção abrupta da cobertura, nessas circunstâncias, afronta diretamente a vedação estabelecida no Tema 1.082 do STJ, que assegura a continuidade do tratamento médico ao beneficiário em situação de vulnerabilidade.

Assim, a despeito de eventuais irregularidades no contrato firmado entre a operadora e a empresa estipulante, a rescisão unilateral promovida pela apelante revela-se abusiva em relação à consumidora de boa-fé, razão pela qual deve ser mantida a determinação de continuidade do plano de saúde nos termos fixados na sentença.

Superada a questão relativa à manutenção do plano, passa-se ao exame dos danos morais.

A apelante postula o afastamento da condenação e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado na sentença, ao argumento de que o cancelamento do contrato decorreu de exercício regular de direito e de que não restou comprovado prejuízo extrapatrimonial.

O inconformismo não merece acolhimento.

A situação fática delineada nos autos não se amolda a uma simples discussão sobre a validade de cláusula contratual ou a um inadimplemento ordinário.

O que se verifica é a rescisão unilateral, abrupta e desacompanhada de notificação prévia, de contrato que instrumentaliza o direito fundamental à saúde, praticada contra consumidora idosa de 74 anos, sem a comprovação das hipóteses legais que autorizariam essa medida, fraude imputável à beneficiária ou inadimplência superior a 60 dias, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998.

A interpretação teleológica e sistemática do referido dispositivo revela que o legislador conferiu proteção reforçada ao consumidor de planos de saúde.

A rescisão unilateral constitui medida excepcionalíssima, cuja validade pressupõe o estrito cumprimento de requisitos formais e materiais. A ausência de notificação prévia à beneficiária, por si só, vicia o ato de forma insanável e o qualifica como conduta abusiva, que viola frontalmente a lei e a boa-fé objetiva consagrada no artigo 422 do Código Civil.

A conduta da apelante não se circunscreve ao campo do descumprimento contratual genérico. A operadora cancelou o plano de saúde de consumidora idosa, durante internação hospitalar, sem qualquer aviso prévio, forçando-a a assinar termo de responsabilidade financeira pelas despesas hospitalares no valor de R$ 7.079,83.

O Superior Tribunal de Justiça e esta Corte já se manifestaram no sentido de que a angústia e a aflição experimentadas pelo consumidor que se vê, de inopino, desprovido da cobertura de saúde na qual confiava, muitas vezes em momento de maior vulnerabilidade, transcendem o mero dissabor cotidiano (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2142481 BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 01/03/2024; ApCiv n. n. 1004084-54.2022.8.11.0008, relatora Desembargadora Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, DJe 14/11/2024).

A quebra abrupta da segurança assistencial, por sua gravidade intrínseca, transcende o mero dissabor cotidiano e atinge diretamente a dignidade, a segurança e a tranquilidade psíquica da beneficiária.

A angústia e a aflição experimentadas pelo consumidor que se vê, de forma inesperada, desprovido da cobertura de saúde na qual depositava legítima confiança, em momento de acentuada vulnerabilidade física, caracteriza ofensa a direito da personalidade que prescinde de comprovação específica.

Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 7.000,00 arbitrado na sentença revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto. A quantia observa a extensão do dano, a condição econômica das partes, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa, em consonância com o art. 944 do Código Civil e com os parâmetros adotados por esta Câmara em casos análogos.

Mantenho, portanto, a condenação por danos morais nos exatos termos fixados na sentença.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios de sucumbência recursal, porquanto fixados na origem no percentual máximo de 20%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026